Tribunal: TJDFT
Processo: 0726889-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OB RIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnação da sentença, nem mesmo do valor causa. A contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa.
2. Como regra, não havendo condenação em pecúnia e não sendo possível aferir o proveito econômico correspondente, a fixação dos honorários ampara-se no § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, que estabelece percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.
3. Nas causas em que o autor atribui valor elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o.
4. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resulte montante desproporcional à complexidade do feito.
5. Recurso parcialmente provido.